Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0701731-49.2018.8.07.0014 Apelante(s) M. L. D. O. R., ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA, CRISTIANE RAMOS FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA E PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE Apelado(s) HOSPITAL SANTA HELENA S.A. E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, M. L. D. O. R., Alexandre de Oliveira Souza e Cristiane Ramos Freitas, e pela ré, PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 20276950) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a operadora de plano de saúde, ora apelante, e o Hospital Santa Helena S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar “o réu PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE ao pagamento dos valores de R$4.330,74 (quatro mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e de juros de mora a partir da citação, e de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, sendo R$ 10.000,00 para a primeira autora e R$2.500,00 para cada genitor, segundo e terceiro autores, acrescido de correção monetária a partir desta data e de juros de mora a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora em face do HOSPITAL SANTA HELENA S/A”. Por força da sucumbência, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, “estes estabelecidos em 10% do valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC, sendo que a parte autora deverá arcar com metade destes valores, sendo os honorários destinados exclusivamente ao patrono do HOSPITAL requerido, e a parte PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE deverá arcar com a outra metade, sendo os honorários exclusivos da parte autora. Deverá ser observada à gratuidade de justiça deferida à parte autora”. Em suas razões recursais (ID 21560189), a ré PAME - Associação de Assistência Plena em Saúde pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, anota que seria entidade associativa “fruto da iniciativa de empregados, ex-empregados e aposentados da Embratel e da Telos, sua Fundação de Seguridade Social que a criaram em 26 de agosto de 1996. Registrada na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o no 34.240- 8, com autorização definitiva em 06/07/2009, com a reclassificação para a categoria de Medicina de Grupo, sem mudar sua Natureza Jurídica, ou seja, de Associação sem fins econômicos, que representa um verdadeiro modelo de cuidado e atenção à saúde de seus beneficiários”. Pontua que não distribuiria lucro entre seus gestores e que se encontraria em situação econômico-financeira delicada, diante de grave situação de desequilíbrio econômico-financeiro. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, não se verifica a existência de elementos probatórios que demonstrem a suposta limitação financeira da operadora de plano de saúde, e inviabilizem o custeio do processo sem o prejuízo de suas atividades, não restando caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. A propósito: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. QUESTÕES OPERACIONAIS JUNTO A ANS. FATORES INSUFICIENTES A DEMONSTRAR A MISERABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário. 2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. As questões internas de operacionalidade junto a ANS (impedimento de reajuste de mensalidade, rescisões, custos com procedimentos fora do rol da ANS), também não são argumentos hábeis a afastar a responsabilidade da pessoa jurídica para com o pagamento das despesas processuais. 6. Inexistindo condenação ao pagamento de honorários advocatícios na decisão agravada, não há que se falar em arbitramento desta verba em sede recursal. 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1300375, 07127269220208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que é insuficiente, para tanto, a simples remissão abstrata a eventual crise econômico-financeira suportada pela apelante, sem o apontamento concreto de dados e de circunstâncias de denotem a absoluta incapacidade de custeio, pela operadora de plano de saúde, ora apelante, das despesas processuais. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a reportada apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora